Tribunal: TJBA
Processo: 8001761-09.2025.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001761-09.2025.8.05.0237 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JOSEVAN CONCEICAO DA SILVA Advogado(s): RAFLE PRATTS SARMENTO SALUME RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. MOTIVO FÚTIL. CENÁRIO FÁTICO SUPOSTAMENTE MOTIVADO POR CIÚMES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal grave (art. 129, § 2º, do CP), ao argumento de ausência de animus necandi, bem como o afastamento da qualificadora do motivo fútil. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado tentado; e (ii) saber se é possível, nesta fase processual, a desclassificação da conduta para lesão corporal ou o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atesta ferimentos perfurocortantes em região abdominal, com evisceração e necessidade de intervenção cirúrgica, bem como incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e debilidade permanente da função estética. 4. Os indícios de autoria decorrem das declarações da vítima, corroboradas por elementos documentais e pela confissão parcial do acusado, revelando plausibilidade da tese acusatória de que os golpes foram desferidos em região vital do corpo, circunstância que autoriza, em tese, o reconhecimento do animus necandi. 5. A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo inviável a desclassificação para lesão corporal quando não se mostra manifesta a ausência de dolo de matar, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 6. A exclusão de qualificadora somente é admitida quando manifestamente improcedente, hipótese não verificada, diante da narrativa de que o delito teria sido praticado por ciúmes relacionados a suposto envolvimento amoroso da vítima com a companheira do acusado, circunstância que pode caracterizar motivo fútil. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto ao dolo de matar. 2. A desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal somente é cabível quando manifestamente ausente o animus necandi. 3. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia apenas se admite quando manifestamente improcedente.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 121, § 2º, II, e 129, § 2º; CPP, arts. 413 e 483, incs. II e III, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 796.839/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.233.211/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no HC 922.439/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 8001761-09.2025.8.05.0237, oriundos do MM. Juízo de Direito Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, sendo Recorrente Josevan Conceição da Silva e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto.